Tribunal: TJDFT
Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Defiro o pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento virtual designada para a semana de 31.08 a 08.09. Inclua-se o presente feito em pauta de julgamento telepresencial. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora